Tribunal: TJDFT
Processo: 0711928-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por YRAMAR BATISTA FIGUEIREDO, em face a despacho da Primeira Vara Cível de Sobradinho, que deixou de acolher a reiteração de pedido de tutela provisória de urgência. A recorrente requereu-se a antecipação da tutela recursal, a fim de que a operadora de saúde fosse compelida a proceder a cobertura do seguinte procedimento: .....“determinando que a requerida/agravada autorize os procedimentos pós-bariátricos solicitados nos relatórios médicos anexados aos autos, de códigos no 30101271 (dermolipectomia para correção de abdome em avental), no 30602262 (reconstrução da mama com prótese e/ou expansor), no 30602246 (reconstrução mamária com retalhos cutâneos regionais), e no 30101310 (enxerto composto), sob pena de multa diária”. Dispensado o preparo, posto que o agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento com pedido de condenação na obrigação de fazer, ajuizada em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A. Na exordial, a autora havia pedido a concessão da tutela de urgência, o que foi indeferido aos 28/06/2022: “YRAMAR BATISTA FIGUEIREDO ajuíza ação contra BRADESCO SAUDE S/A. A autora declara ser beneficiária de contrato de plano de saúde firmado entre a parte ré e sua mãe, sendo que a sua carteirinha é de n. 867 572 701279 002. Informa ter realizado cirurgia bariátrica e atualmente necessita de cirurgia plástica reparadora. Informa que a parte ré se negou a autorizar os seguintes procedimentos: dermolipectomia para correção de abdome em avental, reconstrução da mama com prótese e/ou expansor, reconstrução mamária com retalhos cutâneos regionais e enxerto composto. Pede, em antecipação de tutela, que a ré seja compelida a autorizar a cirurgia com todos os procedimentos indicados pelo médico assistente. A antecipação dos efeitos da tutela exige a plausibilidade do direito invocado e o receio de dano. O primeiro ponto a ser analisado consiste na obrigatoriedade do tratamento, tendo em vista que, segundo a autora, a parte ré não se propôs a viabilizar todo o tratamento prescrito, sob a alegação de inexistência de obrigatoriedade contratual, haja vista que os procedimentos negados não estariam incluídos no rol de cobertura obrigatória da ANS - Agência Nacional de Saúde. A premissa lógica dessa análise consiste em estabelecer se o rol de procedimentos obrigatórios estabelecido pela ANS é taxativo ou exemplificativo. Até então, considerei o rol exemplificativo. Contudo, revejo o meu posicionamento diante das seguintes razões. O contrato de plano de saúde não tem natureza sinalagmática, ou seja, não há distribuição equitativa de direitos e obrigações entre os partícipes da relação contratual. O contrato tem natureza aleatória, ou seja, a estipulação de direitos e obrigações fundamenta-se no risco assumido por cada um dos contratantes. Dessa forma, as obrigações são estabelecidas com fundamento no risco coberto. Diferentemente de um contrato sinalagmático, em um contrato aleatório, os efeitos do risco são repartidos por todos os partícipes da relação contratual. Isso significa que, no contrato de plano de saúde, o contratante não custeia o seu tratamento, mas participa de uma comunidade na qual os custos do tratamento de todos os participantes é partido entre todos. Para que o sistema funcione de forma adequada, mister a estipulação de quais riscos, ou seja, quais doenças e quais tratamentos serão custeados pela entidade. A ANS tem por competência determinar quais os procedimentos obrigatórios mínimos nos contratos de prestação de serviços de saúde (Lei 9.961, art. 4o, III e XXXVII). Com base no rol de procedimentos obrigatórios da ANS são feitos os cálculos para estipular o valor da contraprestação devida pelo serviço prestado. O rol da ANS estabelece a cobertura mínima o que, por lógica, pressupõe a possibilidade de previsão contratual de procedimentos não contemplados na listagem da entidade. Ocorre que se o valor da contraprestação, da mensalidade do plano, é fundamentada no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, estipular, a priori, que em todo e qualquer contrato o rol e exemplificativo e não taxativo implicaria, em última instância, responsabilizar os demais integrantes daquela carteira de serviços pelo pagamento de serviços com os quais não anuiu previamente, haja vista a alta probabilidade de repasse dos custos pelas administradoras aos seus contratados. O artigo 170 da Constituição Federal estabelece que a justiça social é uma das finalidades da atividade econômica. Uma das formas de estabelecer a justiça social nessa seara é facultar ao maior número de pessoas o acesso a serviços de saúde com o mínimo de qualidade. Um dos critérios para estabelecer o mínimo de qualidade é o rol de procedimentos obrigatórios da ANS. Por tais razões, considerada a possibilidade de contratos nos quais possa ser ampliado o rol de procedimentos cobertos mediante o pagamento dos custos correspondentes, passo a perfilhar a linha de entendimento segundo a qual o rol da ANS é taxativo e não exemplificativo. Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados do STJ: (...) Entretanto, a questão relativa à comutatividade do contrato pode ser flexibilizada se o direito à saúde do contratante estiver em risco real, haja vista que não ser possível deixar de considerar a finalidade última do contrato de plano de saúde é promover medidas que garantam a recuperação, manutenção ou restrição de riscos à saúde do contratante (CC, art. 422). No julgamento do recurso de apelação interposto nos autos n. 07101234020208070003, o TJDFT estabeleceu os seguintes requisitos de flexibilização, a serem observados em casos excepcionais: a) risco notório à integridade física e/ou psicológica do paciente, caso não realizada a terapêutica; b) real necessidade do procedimento; c) sua eficácia; d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato. A propósito, confira-se o julgado referido: (...) O tratamento solicitado está fundamentado no laudo médico de Id Num. 129339052. Não há indicação de urgência ou emergência do tratamento. O relatório médico apresentado não apresenta nenhum dos requisitos acima enumerados, de forma a ser necessária a dilação probatória para avaliação do caso específico da autora. O documento de Id Num. 129339055, evidencia que a ré autorizou o procedimento referente à herniorrafia umbilical. Os demais, foram recusados tendo em vista que a autora não se enquadraria na diretriz de utilização estabelecida no rol da ANS. Foi pontuado que a autora não possui abdomen em avental e que a reconstrução mamária somente possui autorização em caso de tratamento cirúrgico decorrente de câncer de mama, sendo que, no caso, a autora é portadora de ptose mamária. Foi ponderado que o enxerto em glúteos e fossas ilíacas não está coberto pelo rol da ANS. No caso, não é possível, com base nos elementos de prova juntados aos autos, concluir pela obrigatoriedade de custeio do tratamento. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.” Desta decisão não foi interposto recurso, restando preclusa. Após apresentada contestação e réplica, o juízo suspendeu o processo em cumprimento a decisão do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos recursos repetitivos: “A presente ação versa sobre a realização de cirurgia plástica em paciente que realizou cirurgia bariátrica. Determino o sobrestamento do feito, tendo em vista a afetação da matéria e submissão ao sistema de recurso repetitivo, de acordo com o Tema: 1069. O pedido de antecipação de tutela já foi analisado e não juntado aos autos nenhum elemento a justificar a alteração dos fundamentos da decisão, principalmente diante da discussão sobre a natureza da cirurgia: reparadora ou estética.” Aos 03/11/2022, a autora reiterou o pedido de tutela provisória e, para tanto, repristinou os mesmos fundamentos da exordial. O pedido foi novamente rejeitado aos 07/11/2022: “O laudo psicológico apresentado apresenta nenhuma circunstância a impor o deferimento da tutela de urgência sem o julgamento do recurso repetitivo. Indefiro o pedido. Mantenho a suspensão do processo até o julgamento do recurso.” Novamente não houve interposição de recurso. Por fim, aos 05/12/2022, a autora novamente reiterou o pedido e sob os mesmos fundamentos. Sobreveio o despacho vergastado e no qual o pedido não foi acolhido: “O processo está suspenso em razão de sobrestamento determinado em sede de recurso repetitivo. O autor insiste na concessão de antecipação de tutela, defendendo que há urgência na realização do procedimento, conforme laudo médico juntado. Intimada, a parte ré sustenta que o caso se enquadra no precedente obrigatório e se insurge contra o deferimento da tutela requerida. A antecipação de tutela foi indeferida pela decisão de Id 129504822, assim lavrada: (...) O autor reitera o pedido aduzindo que o procedimento é urgente. Fundamenta a alegação de urgência no laudo de Id 144347945. Após discriminar o procedimento a ser realizado e o material necessário ao procedimento, o médico assistente declara: PACIENTE NECESSIDA DA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS COM URGÊNCIA: A necessidade de brevidade máxima é imperativa devido ao grande transtorno físico e psicológico comprovados pelo exame clínico e pelo laudo psicológico. Solicito por parte do convênio de saúde a internação hospitalar e pagamento de equipe médica. Como se vê no trecho transcrito, não foram apresentados fundamentos para a urgência do procedimento. A alegação do médico assistente da parte de ter constatado em exame clínico transtornos sofridos pelo autor não viabiliza que o juízo considera a situação urgente, principalmente porque a parte ré se insurge contra o procedimento. A flacidez, o aspecto envelhecido, dificuldades de higiene, assaduras, suor e dificuldade de realizar atividade cotidiana, por si mesma não constituem, no caso, indicadores de urgência no procedimento. Em casos de emergência médica, é necessária a existência de ameaça em futuro próximo que pode gerar situação de risco de vida ao paciente. Esses dados não restaram demonstrados nos autos. Ante o exposto, mantenho o indeferimento da antecipação de tutela.” Os sucessivos atos judiciais que responderam à reiteração de pedido anteriormente indeferido, que sequer tem previsão legal, em nada inovaram quanto à decisão anterior e cujos fundamentos já eram conhecidos da recorrente. Portanto, tem natureza jurídica de despacho, irrecorrível por expressa disposição do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Entendimento contrário deixaria ao alvedrio da parte a qualquer momento reiterar questões já preclusas e reabrir a possibilidade de recorrer mediante simples repetição do pedido. Por fim, as hipóteses de suspensão e/ou interrupção de prazos são expressamente previstas em lei, das quais não consta eventual reiteração ou pedido de reconsideração de matéria já decidida. Ainda que se entendesse que o objeto do recurso seja a primeira decisão e que indeferiu o pedido de tutela provisória, o agravo de instrumento é intempestivo, posto que protocolado somente em 30/03/2023, quando já expirado o prazo recursal, mesmo considerando-se o prazo em dobro concedido à Defensoria Pública. Assim, inarredável a inadmissibilidade do recurso a teor do art. 1.001, do Código de Processo Civil, expresso ao prescrever que os despachos são irrecorríveis. Ausente requisito extrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente, por manifesta falta de adequação formal. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de abril de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator